Tribunal: TJDFT
Processo: 0752031-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752031-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE LEONIDIO FERREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LEO MACHADO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face do ESPÓLIO DE LEONÍDIO FERREIRA GOMES: “1. Relatório Trata-se de Execução de crédito líquido e certo decorrente da concessão de créditos com garantia hipotecária registradas sob os números 92/00015-0, 92/00061-4 e 92/00062-2 (ID 34884167) na matrícula do imóvel de registro no 14.369 do Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina/GO, (ID 125117685). Os créditos foram cedidos à exequente TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS por meio do título constante no ID 117859078. Após os procedimentos legais, o imóvel objeto da garantia foi penhorado e levado à hasta pública (ID 138755626). Auto de arrematação ao ID 143120664. Em sede de Agravo de Instrumento (0702322-77.2023.8.07.0000) o Tribunal determinou que o produto da arrematação permaneça nos autos desta execução e que este Juízo proceda ao concurso de credores (ID 160919710). Assim, em juízo de retratação à decisão de ID 176178315, reconheço a competência deste juízo para apreciar os pedidos de habilitação de crédito e, em atenção à decisão superior, prover o concurso de credores. 2. Da ordem de preferência A habilitação do crédito e a respectiva ordem de preferência, considerando que o saldo disponível é inferior ao crédito executado nestes autos, respeitará a preferência legal (1) dos créditos alimentícios, assim entendidos os decorrentes de pensão alimentícia e os decorrentes de relação de trabalho (salário ou acidente de trabalho), (2) créditos com garantia real e (3) créditos quirografários. 3. Do objeto desta execução Primeiramente, cabe destacar a origem e natureza do crédito decorrente destes autos pertencente à TRAVESSIA SECURITIZADORA, para tanto, teve-se por referência a certidão de matrícula constante no ID 125117685. De acordo com a decisão de ID 116182776, proferida em 18/02/2022, foi fixado o valor do débito em R$ 175.533.120,37 (centro e setenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e três mil, cento e vinte reais e trinta e sente centavos) atualizado até 31/03/2021 (ID 96579561), o qual é composto dos seguintes títulos: 1) R$112.752.788,53 (cento e doze milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos) para o contrato 92/00062-2, sem registro na matrícula no 14.369 (imóvel arrematado). 2) R$28.631.718,92 (vinte e oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos) para o contrato 92/00061-4, sem registro na matrícula no 14.369 (imóvel arrematado); 3) R$34.148.612,92 (trinta e quatro milhões, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e doze reais e noventa e dois centavos) para o contrato 92/00015-0, registrado na Av. 10/14.369 do imóvel arrematado, o qual será considerado na ordem de preferência. Os créditos descritos nos itens 1 e 2 acima devem ser considerados na ordem da penhora registrada no R. 13/14.369 do imóvel arrematado. 4. Passo à análise dos pedidos de habilitação. Como é possível verificar da certidão de objeto e pé, após a juntada do ofício emitido por esse MM. Juízo destinado à obtenção de informações sobre a existência de eventuais credores habilitados no Inventário (ID no 165405361), dois credores trabalhistas se manifestaram informando créditos preferenciais: (i) o Sr. Satiro Gomes, no valor de R$ 343.996,69, oriundo da reclamação trabalhista n° 0011146-88.2016.5.18.0054 (ID 170025993); e (ii) a Sr. Marilza Catano Faria, no valor de R$ 398.299,25, oriundo de acordo celebrado com o Executado (ID 170031545) – os quais somam, em conjunto, o montante de R$ 742.295,94. Além dos referidos credores, a advogada do inventariante, Dra. Edna Maria Ananias (“Dra. Edna”), requereu, em 29.08.2023 nos autos do Inventário, a reserva de seus honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 1.317.777,60, alegando tratar-se de crédito privilegiado, em razão do previsto no art. 24 da Lei 8.906/94. Apresentou documentos aos IDs 173935863 a 173935878. Por meio da decisão de ID 174964378 a interessada MARILZA foi instada a complementar a documentação para comprovar a natureza do seu crédito e apresentar planilha atualizada do valor. Por sua vez, a Dra. Edna juntou aos autos nova manifestação em que requereu a homologação das verbas preferenciais, as quais, de acordo com ela, estariam consubstanciadas (i) nos créditos trabalhistas acima mencionados; (ii) nos seus honorários advocatícios contratuais; e (iii) na dívida fiscal relativa a custas processuais iniciais no valor de R$ 145.821,70. Por fim, requereu a transferência do valor total dos créditos mencionados, no montante de R$ 2.205.985,10 para os autos do Inventário, para posterior pagamento dos referidos créditos. Há ainda o crédito do Banco do Brasil, da Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros VIII S/A e de seus advogados por força de honorários sucumbenciais. Ao ID 141069277 o credor Banco do Brasil requer a preferência de seu crédito no valor de R$ 9.360.354,74 (nove milhões, trezentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), atualizado até 07/2017, decorrente de execução nos autos 0014826-77.1991.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Ressalta que o crédito é objeto de garantia real constante no R. 12/14.369 do imóvel arrematado. Não foi registrada outra preferência. De acordo com o art. 908: "Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. §1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza "propter rem", sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora." Ante o contido na certidão de matrícula ao ID 125117685, defiro a habilitação do crédito do BANCO DO BRASIL SA. Conforme ordem de registro, este (R 12/14.369) terá precedência com relação aos créditos descritos nos subitens 1 e 2 do tópico 3 (Do objeto desta execução) acima, os quais estão abarcados pelo registro de penhora no R. 13/14.369. Quanto ao ID 176111581, primeiramente, promovo à retificação da autuação para incluir como terceira interessada a peticionante EDNA MARIAANANIAS DA COSTA, CPF 894.313.831-87. A peticionante EDNA MARIA ANANIAS DA COSTA, advogada, funda seu pedido de habilitação em contrato de prestação de serviços advocatícios assinado pelo inventariante representante do espólio em 21/11/2014. A execução se realiza no interesse do credor, que adquire, com a penhora, o direito de preferência sobre os bens apreendidos, contudo, quando recair mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada um dos credores conservará o seu título de preferência. Decorre que, na organização do quadro no concurso singular de credores, “se os créditos envolvidos têm natureza distinta, deve-se observar o privilégio do crédito trabalhista. Se os créditos forem da mesma natureza, é necessário observar a preferência de acordo com quem iniciou a execução e a anterioridade da penhora. Logo, no concurso singular de credores, há quatro classes distintas organizadas pelo direito material: a primeira, dos créditos trabalhistas, incluindo-se os oriundos de acidente de trabalho; a segunda, dos tributários, equivalentes entre si, conforme 11 STF – Plenário – ADF n. 357/DF – Rel.a Min.a Cármen Lúcia – j. 24.06.2021. 12 STJ – 1a Seção – REsp n. 957.836/SP – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 26.10.2010. RJLB, Ano 8 (2022), no 4, 309, posição atual do STF; a terceira, dos comuns com privilégio do direito real de garantia; por último, a quarta, dos comuns sem garantia, também conhecidos como quirografários. O Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que, em um concurso singular de credores, “existindo pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, deve-se verificar a existência das preferências que, na ordem, são: créditos trabalhistas, fiscais e aqueles decorrentes de direito real de garantia.” Divididos os créditos concorrentes dentro das quatro classes hierarquizadas pelo direito material, há um segundo critério sucessivo, de natureza jurídica processual, que serve para organizá-los internamente, em cada uma das classes, conforme a ordem de prelação das penhoras, de acordo com um critério cronológico, que leva o fator tempo em consideração. Diz o art. 797 do CPC que, ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Essa disposição é completada pelo art. 908, § 2o, do CPC, segundo o qual, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências, sendo que, não havendo título legal à preferência, o valor será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. A posição do Superior Tribunal de Justiça é na linha de que “o produto da arrematação deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como, por exemplo, hipoteca ou o crédito trabalhista) (...) não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material.” Inclusive, a recente jurisprudência posiciona-se no sentido de que mesmo que não haja penhora o detentor de preferência material pode habilitar-se no concurso singular de credores. Verifique-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. TEMA 637. ART. 24 DA LEI 8.906/94. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. 2 - É certo que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de credores, o crédito trabalhista possui preferência sobre os de outra natureza, independentemente da ordem cronológica de registro das respectivas penhoras. Entretanto, a despeito de ostentarem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os créditos decorrentes de honorários advocatícios não gozam da mesma prioridade em ordem de penhora que os créditos trabalhistas, devendo respeitar a ordem cronológica entre as penhoras levadas a efeito nos autos, na forma do § 2o do art. 908 do CPC (prior in tempore, prior in jure). 3 - No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.152.218/RS (Tema 637), ocorrido em 07/05/2014, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os créditos resultantes de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas especificamente para fins de habilitação em processo de falência. Igualmente, o art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõe que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial, o que não é o caso dos autos. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria." EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE PENHORA INCIDENTE SOBRE O MESMO BEM NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE. 1. A distribuição do produto da expropriação do bem do devedor solvente deve respeitar a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito material. Na sequência - ou quando inexistente crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns (isto é, que não apresentam privilégio legal) deverá observar a anterioridade de cada penhora, ato constritivo considerado título de preferência fundado em direito processual. 2. Isso porque não se revela possível sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito material, porquanto incontroverso que o processo existe para que o direito material se concretize. Precedentes. 3. O privilégio do crédito tributário - assim como dos créditos oriundos da legislação trabalhista - encontra-se prevista no artigo 186 do CTN. À luz dessa norma, revela-se evidente que, também no concurso individual contra devedor solvente, é imperiosa a satisfação do crédito tributário líquido, certo e exigível - observada a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho e de acidente de trabalho e dos créditos com direito real de garantia no limite do bem gravado - independentemente de prévia execução e de penhora sobre o bem cujo produto da alienação se pretende arrecadar. 4. Nada obstante, para garantir o levantamento de valores derivados da expropriação do bem objeto de penhora nos autos de execução ajuizada por terceiro, o titular do crédito tributário terá que demonstrar o atendimento aos requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade da obrigação, o que reclamará a instauração de processo executivo próprio a fim de propiciar a quitação efetiva da dívida. 5. Por outro lado, a exigência de pluralidade de penhoras para o exercício do direito de preferência reduz, significativamente, a finalidade do instituto - que é garantir a solvência de créditos cuja relevância social sobeja aos demais -, equiparando-se o credor com privilégio legal aos outros desprovidos de tal atributo. 6. Assim, prevalece a exegese de que, independentemente da existência de ordem de penhora na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá habilitar seu crédito privilegiado em autos de execução por título extrajudicial. Caso ainda não tenha sido ajuizado o executivo fiscal, garantir-se-á o exercício do direito da credora privilegiada mediante a reserva da totalidade (ou de parte) do produto da penhora levada a efeito em execução de terceiros. 7. Na hipótese, deve ser restabelecida a decisão estadual que autorizou a habilitação do crédito tributário (objeto de execução fiscal já aparelhada) nos autos da execução de título extrajudicial em que perfectibilizada a arrematação do bem do devedor. 8. Embargos de divergência do Estado de Santa Catarina providos a fim de negar provimento ao recurso especial da cooperativa de crédito. (STJ - EREsp: 1603324 SC 2016/0140690-5, Data de Julgamento: 21/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/10/2022) RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PENHORA. PRETENSÃO DO CREDOR TRABALHISTA DE LEVANTAR O PRODUTO DE ALIENAÇÃO DE BENS PENHORADOS EM EXECUÇÃO DE OUTRO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. O crédito trabalhista prefere a todos os demais, independentemente da existência de penhora na reclamação trabalhista. 2. Se em outra execução há alienação do bem penhorado, cede a preferência para atender ao credor trabalhista que goza da preferência das preferências. 3. A preferência de direito processual não tem a força para sobrepor-se à preferência de direito material. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido, mas não provido. (STJ - REsp: 1180192 SC 2010/0022761-7, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 16/03/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2010) Em relação ao pedido de habilitação de SATIRO GOMES DE ALMEIDA ao ID 174944319, a documentação apresentada é suficiente para comprovar a natureza alimentar/salarial do seu crédito, defiro a habilitação do crédito, o qual deverá preceder aos créditos da Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros VIII S/A e do Banco do Brasil S/A e concorrer em igualdade com o crédito da advogada Edna. Para a interessada MARILZA, vê-se que, de acordo com o documento de ID 173935863, o crédito de MARILZA decorre de acordo judicial entre esta e o espólio executado nestes autos. Conquanto conste do acordo que se trata de crédito "a título de alimentos", não consta documento que comprove a natureza legalmente alimentar do crédito devido. Ademais, o documento de acordo menciona a ocorrência de acidente, sem especificar o contexto fático em que o mesmo ocorreu, se de acidente de trabalho ou de trânsito, o que reforça o argumento de inexistir prova da natureza alimentar do crédito, já que pode ser de natureza meramente indenizatória. Diante desse contexto, indefiro, por ora, a habilitação do crédito de MARILZA CAETANO FARIA. Sem prejuízo de comprovar nos autos, até a preclusão desta decisão, a natureza alimentar do crédito para reapreciação do pedido. No caso, o crédito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios da Dra Edna, embora não conte com qualquer pedido de penhora nos presentes autos, goza de preferência legal, devendo ser considerado crédito de natureza alimentar para fins de ordem de preferência em concurso de credores. Nesse sentido, considerando a preferência absoluta dos honorários advocatícios contratuais informados pela Dra. Edna, defiro a habilitação do crédito, o qual deverá preceder aos créditos da Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros VIII S/A e do Banco do Brasil S/A. Quanto aos honorários sucumbenciais dos advogados da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A (ID 172124278) na proporção de 20% em razão do julgamento dos embargos à execução (IDs 34884653 e 34884179) não poderão sobrepor-se ao crédito do cliente, embora, poderá concorrer com os demais créditos de mesma natureza. Alinha-se este entendimento ao REsp 1.890.615, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/08/2021. Nele a 3a turma do STJ decidiu que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais do advogado não tem preferência diante do crédito principal titularizado por seu cliente. Para o colegiado, não é possível opor ao titular do direito material - ou do crédito principal - a existência de crédito privilegiado instituído, como acessório daquele, na mesma relação processual. Além disso, observa-se que o crédito do Banco do Brasil possui precedência em relação aos créditos dos subitens 1 e 2 descritos no item 3 desta decisão. Portanto, defiro a habilitação do crédito dos advogados da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A. No entanto, deverá ser esclarecido o valor do crédito, já que o documento de ID 34884653 informa valor de 10% a título de honorários sucumbenciais e não 20%, como consta na petição de (ID 172124278). Por último, as custas judiciais do inventário postergadas para recolhimento ao final do processo constitui obrigação do Espólio, mas não foi objeto de pedido de reserva por quem de direito (o Estado), mas sim pelo responsável pelo pagamento, não sendo admissível no direito pátrio que a defesa, em nome próprio, de direito alheio. Ademais, considerando, como informado, que o pagamento das custas fora protraída para o final da curso da ação, que ainda não se findou, tem-se que não há, até o momento, crédito líquido e certo passível de habilitação nestes autos. Logo, não poderá ser apontado como crédito com preferência sobre os demais direitos. 5. Dispositivo Nestes termos, dou por encerrada a habilitação de créditos referente à arrematação do imóvel de registro no 14.369 do Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina/GO, e fixo a seguinte ordem de preferência. 1. SATIRO GOMES DE ALMEIDA - R$ 357.399,72 (trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) atualizado até 31/10/2023; 2. EDNA MARIA ANANIAS DA COSTA - R$ 1. 317.777,60 (um milhão, trezentos e dezessete mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), sem atualização nos autos. 3. TRAVESSIA SECURITIZADORA - R$ 34.148.612,92 (trinta e quatro milhões, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e doze reais e noventa e dois centavos), atualizado até 31/03/2021, decorrente do contrato 92/00015-0, registrado na Av. 10/14.369 do imóvel arrematado; 4. BANCO DO BRASIL S/A - R$ 9.360.354,74 (nove milhões, trezentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), atualizado até 07/2017. Ressalto que por insuficiência de saldo disponível, e obedecida a ordem estabelecida, este crédito habilitado não poderá ser satisfeito. 5. TRAVESSIA SECURITIZADORA - 5.1) R$112.752.788,53 (cento e doze milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), atualizado até 31/03/2021, decorrente do contrato 92/00062-2, sem registro na matrícula no 14.369 (imóvel arrematado). 5.2) R$28.631.718,92 (vinte e oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), atualizado até 31/03/2021, decorrente do contrato 92/00061-4, sem registro na matrícula no 14.369 (imóvel arrematado). 6) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADOS DA TRAVESSIA - cujo crédito deverá ser esclarecido, até a preclusão desta decisão, já que há divergência entre o percentual indicado na sentença de ID 34884653 e o informado na petição de ID ID 172124278. 6. Providências Finais Expeça-se ofício de comunicação desta decisão ao Juízo do inventário nos autos 0406904- 48.2014.8.09.0003 em curso na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Alexânia/GO. Feito, intime-se a parte credora TRAVESSIA para comprovar nestes autos a entrega do ofício no juízo de inventário, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se ofício de comunicação desta decisão nos autos do Agravo de Instrumento 0748378-71.2023.8.07.0000, informando a retratação da decisão agravada. Sem prejuízo, apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias: 1. SATIRO - planilha detalhada e atualizada de seu crédito e dados bancários para eventual transferência do crédito indicado; 2. EDNA MARIA - planilha detalhada e atualizada de seu crédito e dados bancários para eventual transferência do crédito indicado; 3. TRAVESSIA - planilha detalhada e atualizada do crédito de R$ 34.148.612,92 (trinta e quatro milhões, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e doze reais e noventa e dois centavos) e dados bancários para eventual transferência do crédito indicado; 4. ADVOGADOS DA TRAVESSIA - pedido de habilitação, esclarecimento quanto ao crédito sucumbencial, já que há divergência entre o percentual indicado na sentença de ID 34884653 e o informado na petição de ID ID 172124278, e dados bancários para eventual transferência do crédito indicado; 5. BANCO DO BRASIL - planilha detalhada e atualizada do crédito de R$ 9.360.354,74 (nove milhões, trezentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) e dados bancários para eventual transferência do crédito indicado; 6. TRAVESSIA - planilha individualizada, detalhada e atualizada do crédito de R$ 112.752.788,53 (cento e doze milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e R$28.631.718,92 (vinte e oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos). Ressalto que eventuais insurgências a respeito desta decisão deverão ser acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios, se houver, bem como dos cálculos atualizados do crédito perseguido, a fim de possibilitar eventual reserva de crédito e levantamento, pela parte interessada, do saldo remanescente. Preclusa esta decisão e apresentadas as planilhas e dados bancários, volvam os autos conclusos para determinação de levantamento dos valores devidos até o limite disponível na conta judicial.” A Agravante sustenta que “a Dra. Edna, na qualidade de advogada do Espólio, apenas pediu a habilitação de seu crédito, oriundo de honorários contratuais, nos autos do Inventário e, posteriormente, nos autos da Execução, muito após a hasta pública da Fazenda Belos Prados e na tentativa de postergar a satisfação do débito”. Salienta que, “como os honorários contratuais da Dra. Edna não estão sendo excutidos na Execução ou em qualquer outra demanda proposta para tal finalidade, é evidente que sua inclusão no concurso de credores é equivocada”. Conclui que “o valor obtido com a alienação da Fazenda Belos Prados não pode ser utilizado para pagamento do referido crédito, devendo ser integralmente destinado ao pagamento do crédito trabalhista do Sr. Satiro e do crédito hipotecário da Agravante”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar o prosseguimento do concurso de credores mediante levantamento de seu crédito, no valor de R$ 19.342.515,16. Subsidiariamente, que seja determinado o levantamento do valor incontroverso do crédito da Agravante, no montante de R$ 18.024.737,56” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “excluir do concurso de credores o crédito da Dra. Edna”. Preparo recolhido (ID 54191464). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito invocado pela Recorrente(fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo próprio teor da decisão agravada, é possível verificar que não há risco de levantamento do valor atribuído à advogada até o julgamento do recurso. Isso porque os levantamentos foram expressamente condicionados à preclusão da decisão agravada. Também não se vislumbra risco de dano hábil a respaldar a antecipação da tutela recursal para deferir o levantamento do crédito da Agravante. Primeiro, porque o levantamento deve ser precedido da verificação exata, sob o crivo do contraditório, do crédito de cada credor habilitado. É plenamente justificável a cautela judicial: apresentação de planilha detalhada e atualizada dos créditos e abertura de oportunidade para impugnações. Segundo, porque o fato de a execução tramitar desde 1993 não traduz risco de dano, senão contingência justificada pelo histórico processual. Na realidade, essa circunstância sinaliza exatamente em sentido contrário: não há fundamento para que seja deferida antecipação de tutela recursal para levantamento imediato numa execução que tramita há tanto tempo. Não é demasiado anotar que, no plano recursal, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator